Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 330, IV, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, C/C 771, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Necessário ressaltar que não há qualquer irregularidade na decisão que determinou ao apelante que emendasse a inicial, juntando os documentos necessários, tendo em vista que de fato as exigências cuidam de peça essencial ao processamento do feito.
4. Restando a pretensão fundada em título executivo, é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado (arts. 893 e 895 do CC).
5. A extinção do feito não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
6. Acórdão 1235135 07320296320188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020; Acórdão 1414049, 00373490920168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/7/2021; Acórdão 1342294, 07003711020218070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021; etc;
7. RECURSO DESPROVIDO.